Tribunal: TJSP
Processo: 1025643-33.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação Cível. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelos de ambas as partes.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade. O art. 37, § 6o, CF,

Ementa:
Apelação Cível. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelos de ambas as partes.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade. O art. 37, § 6o, CF, estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Responsabilidade objetiva estendida a terceiros não transportados. A ré não se desincumbiu do ônus de provar que o acidente ocorreu por culpa exclusiva, ou concorrente, da vítima. Manutenção da responsabilidade da ré pelo evento danoso. Valores das indenizações razoavelmente fixados. Manutenção.

Apelações não providas.